Tribunal: TCU
Processo: 017.626/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9053/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.626/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Erika Muller Gaspar Abatemarco (XXX.601.346-XX); Fatima Muller Gaspar Motta Jardim (XXX.458.446-XX); Marta Muller Gaspar Leite (XXX.177.636-XX); Nancy Muller Gaspar Maximo (XXX.371.456-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.